Tribunal: TJDFT
Processo: 0746971-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. DÉBITO FRAUDULENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - PARCELAMENTO INDEVIDO DO DÉBITO PELO BANCO COM INCIDÊNCIA DE JUROS - POSTERIOR CRÉDITO NA FATURA DO CARTÃO DO MONTANTE INICIAL E DOS JUROS DE FINANCIAMENTO E DE MORA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL AFASTADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO - DANO MORAL CONFIGURADO – AJUSTE DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incontroverso nos autos a existência de compra não reconhecida pela autora (pagamento de boleto fraudulento por terceiro fraudador) em seu cartão de crédito, no valor de R$ 4.750,00 em 30/05/2023. A controvérsia cinge-se a ter havido ou não o estorno do valor pelo banco e, por conseguinte, a existência do dano moral indenizável.
2. Não prospera a insurgência. Isso porque, conforme fatura apresentada pelo banco réu, com vencimento em 10/10/2023 (ID 59608343), embora tenha havido o financiamento do débito em 18/08, houve o crédito do montante de R$ 4.750,00 (rubrica “crédito definitivo”) em 05/09, assim como em 18/08 também há o estorno de juros no valor de R$ 9.063,61 e, em 02/10, consta o estorno dos juros de financiamento (R$ 4.193,49) e dos juros de mora (R$ 248,32). Desse modo, a ré se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC) e demonstrou a devolução dos valores indevidamente debitados no cartão de crédito da autora em decorrência de fraude de terceiro.
3. Assim, impõe-se afastar a obrigação de restituição de valores, por conseguinte, reformar a sentença que reconheceu o dano material.
4. De outro lado, o banco Recorrente atuou com evidente negligência ao prestar o serviço contratado e excessiva morosidade para dar solução ao pedido de devolução dos valores pertencentes à correntista, gerando clara perda do tempo, turbação da paz e da tranquilidade do espírito da parte autora.
5. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
6. O que se indeniza, nesse caso, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
7. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade. Essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
8. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 5.000,00 se mostrou excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido para valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa tarefa, reputo que o valor de R$ 3.000,00 é justo para compensá-la.
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença para decotar a indenização por dano material e para diminuir a indenização por dano moral de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.
10. Sem imposição de pagamento de verba honorária da sucumbência ante a ausência de Recorrente integralmente vencido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.